Tribunal: TCU
Processo: 036.131/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo FNDE em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao Município de Timboteua/PA por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao Município de Timboteua/PA por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, Luiz Carlos Castro, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas de Luiz Carlos Castro e condená-lo em débito, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE: Data Valor (R$) 4/6/2014 7.511,70 4/6/2014 4.409,45 4/6/2014 3.257,20 3/9/2014 13.723,90 17/9/2014 8.614,91 17/9/2014 7.388,64 9/10/2014 9.442,90 24/10/2014 9.442,90 11/11/2014 8.233,26 18/12/2014 9.356,74 18/12/2014 6.996,00 18/12/2014 6.996,00 18/12/2014 6.996,00 11/4/2014 7.500,00 25/4/2014 15.000,00 9/10/2014 17.000,00 14/11/2014 10.000,00 20/11/2014 6.500,00 1o/10/2014 9.717,35 9.3. aplicar a Luiz Carlos Castro a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.6. dar ciência desta decisão ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Pará, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.